Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-17.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRAZO PARA PREPARO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelas partes recorrentes em face da decisão que não conheceu do Recurso Inominado interposto, pois deserto, com condenação ao pagamento de honorários (ID 81564980).

2. Em suas razões recursais (ID 82171595), os agravantes aduzem que o art. 101, §2o, do CPC, deveria ser aplicado ao caso, com a concessão de prazo de 5 dias para o pagamento das custas processuais. Afirmam que não foi concedida a oportunidade de pagamento das custas processuais e que houve violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Requerem a reconsideração do indeferimento do benefício de gratuidade de justiça ou a concessão de prazo para pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento do benefício de gratuidade de justiça ou a concessão de prazo para o pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 42, §1o, da Lei n° 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do Recurso Inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, parágrafo único). Além disso, o Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (do art. 31, § 1o).

5. No caso, houve a formulação de pedido de gratuidade de justiça na peça recursal, razão pela qual foi determinada a intimação das partes para que demonstrassem o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade (IDs 79680075 e 80316601), conforme autoriza o Código de Processo Civil, no artigo 99, § 2o: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. (g.n.)

6. A análise dos documentos acostados aos autos resultou no indeferimento da gratuidade e na intimação para recolhimento do preparo (ID 81035063), como prevê o artigo 99, § 7o, do CPC. O prazo fixado observou o art. 42, §1o, da Lei n° 9.099/95, norma específica que afasta a incidência do art. 101 do Código de Processo Civil. No entanto, a determinação não foi atendida pelos recorrentes (IDs 81525281 e 81525280), restando preclusa a oportunidade para recolhimento (art. 507, CPC). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 2054218.

7. Destaca-se, ainda, que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e, no caso em apreço, os agravantes não lograram comprovar a existência de vulnerabilidade econômica.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido. Decisão mantida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 42, §1o e 54, Parágrafo Único; RITR, art. 31, § 1o; CPC, arts. 99, §§ 2o e 7o, 507.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054218, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 8.10.2025.